Tribunal: TJDFT
Processo: 0733531-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733531-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: REBECA PINHEIRO ELOÁ DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, contra a decisão proferida nos autos do processo na fase de cumprimento provisório de sentença n.o 0713775-03.2022.8.07.0001, que tramita na 15a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação para excluir ou minorar o valor fixado a título de astreintes, mas concedeu efeito suspensivo à impugnação para que o valor bloqueado à título de astreintes (R$ 200.000,00) não seja levantado antes da preclusão da decisão. Ademais, promoveu a transferência dos valores penhorados para conta vinculada ao juízo, ficando a instituição financeira depositária, e intimada a credora para indicar dados bancários ou PIX do beneficiário para levantamento da quantia de R$ 3.333,00, bloqueada para a aquisição do medicamento objeto da presente nos meses 07, 08 e 09/2024. Assevero que a decisão a quo restou assim fundamentada (ID n.o 204930353 dos autos originários): “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pela executada UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. No ID 201701657, a executada impugna a penhora de R$ 200.00,00, a título de astreintes. Alega que o valor das astreintes traduz quantia desproporcional que ocasiona evidente enriquecimento ilícito da impugnada. Requer: a) a concessão de efeito suspensivo à impugnação, de maneira a evitar que seja efetuado qualquer bloqueio ou levantamento em relação ao valor das astreintes, sob pena de evidente deferimento da tutela definitiva à impugnada; b) que seja a impugnação julgada procedente para excluir ou minorar o valor fixado a título de astreintes. É o breve relatório. Decido. De início concedo efeito suspensivo à impugnação de ID 201701657 para que o valor bloqueado à título de astreintes (R$ 200.000,00) não seja levantado antes do trânsito em julgado desta decisão. Registra-se que o referido valor já se encontra bloqueado, conforme comprovante anexo. Não obstante, o valor bloqueado não recebe rendimentos, assim, havendo anuência da parte devedora, o valor será transferido para o Juízo, onde será mantido em conta remunerada até a sua devida destinação. Ademais, rejeito a impugnação para excluir ou minorar o valor fixado a título de astreintes, isso porque o valor das astreintes foi fixado pela Decisão de ID 180975461, em 07/12/2023, a qual está preclusa; e sua consolidação ocorreu diante do reiterado descumprimento por parte da executada e em razão das multas anteriores não terem surtido efeito. Registra-se que mesmo se considerados os reembolsos alegados no ID 196385617, o último pagamento realizado pela executada teria ocorrido em março de 2023, a partir de quando decorreu tempo suficiente para atingir o valor máximo arbitrado a título de astreintes. Por fim, frutífera a penhora de valores em montante suficiente para a aquisição do medicamento objeto da presente demanda em quantidade suficiente para 3 (três) meses de tratamento (referente aos meses 07, 08 e 09/2024), qual seja, R$ 3.333,00. Promovi sua transferência para conta vinculada ao juízo, ficando a instituição financeira depositária, conforme detalhamento anexo. Intime-se a parte credora para indicar dados bancários ou PIX do beneficiário para levantamento da quantia de R$ 3.333,00, bloqueada para a aquisição do medicamento objeto da presente nos meses 07, 08 e 09/2024. Na mesma oportunidade, reitera-se a intimação para que a exequente cumpra o que foi determinado no ponto 'd' da Decisão de ID 200261038. Prazo: 15 (quinze) dias. No mesmo prazo a devedora deverá se manifestar sobre a transferência do valor para conta judicial. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a agravante alega que não há se falar em descumprimento de decisão, uma vez que a agravante vem cumprindo efetivamente o comando judicial, efetivando os reembolsos quando apresentados os documentos da forma devida e de acordo com o que determina o contrato entabulado. Aduz que os pedidos de reembolsos feitos pela parte, quase sempre não estão acompanhados de toda a documentação necessária. Estando pendente de informações claras do que foi gasto, nota fiscal, relatórios de indicação médica etc., o que inviabiliza a concretização do reembolso de forma eficaz, e ocasiona as alegações infundadas de descumprimento, o que não pode subsistir. Sustenta que, permitir que as astreintes sejam executadas pela agravada em valor e limite exorbitante fere tanto a proteção à dignidade da justiça quanto legitima meios inadequados para que as partes no processo obtenham ganho sem causa, lucrando com o ajuizamento de processos e tornando escuso o objetivo do alcance da justiça, quando a bem da verdade desde a determinação, os reembolsos vêm sendo realizados de forma inconteste. Argumenta que o quantum arbitrado a título de astreinte deve ser amparada pela dicotomia razoabilidade de proporcionalidade, ou seja, deve ser suficiente para forçar o cumprimento da obrigação pelo responsável e, em contrapartida, não pode implicar o enriquecimento sem causa da parte favorecida. Nesse contexto, fundamenta que não subsiste razão para a manutenção do bloqueio, razão pela qual a penalidade por inadimplemento deve ser excluída ou, caso assim não se entenda, seja arbitrada no valor máximo de um salário-mínimo. Requer a atribuição de efeitos suspensivo e no mérito que seja reformada a decisão agravada no sentido de reconhecer o cumprimento da obrigação, além da exclusão da multa arbitrada tendo em vista o cumprimento incontestável pela agravante. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido anterior, requer a redução considerável da penalidade de multa, com a consequente fixação no valor correspondente a 1 (um) salário mínimo. Preparo regular, juntado no ID n.o 62826602 - Pág. 1/2. É o relatório. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro, ao menos de forma perfunctória, os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Na verdade, inicialmente destaca-se que o valor das astreintes foi fixado por intermédio da decisão de ID n.o ID 180975461, em 07/12/2023, tendo operado a preclusão da matéria, não havendo razão no presente momento para alegar ofensa aos princípios da razoabilidade de proporcionalidade. Ademais, em relação ao cumprimento da decisão que determinou à agravante o custeio e fornecimento, sem quaisquer custos ou limitações temporais, o medicamento óleo de rico em canabidiol (laranja) 1%, prescrito por médico e indicado nos autos, até o final do tratamento prescrito, verificou-se seu descumprimento. Confira-se a ordem cronológica dos fatos exarados na decisão de ID n.o 175959600 do processo originário: “Em razão de descumprimento da obrigação de fazer, foi a multa diária majorada para R$ 5.000,00, até o limite de R$ 100.000,00 (ID 145070646). Persistindo o descumprimento da obrigação, houve a penhora de R$ 100.000,00 (ID 149094434), bem como a rejeição de impugnação apresentada pela executada (ID 151393822) e a determinação de expedição de alvará em favor da exequente (ID 151895471). Após o anúncio de novo descumprimento, foi aplicada nova multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00 (ID 155573317 e 156548811). Foram bloqueados na conta da executada R$ 50.000,00 (ID 158967887), sendo a quantia transferida para conta judicial e determinada a expedição de alvará (ID 162496338). Após sucessivos descumprimentos e a aplicação de diversas multas, a exequente requereu que a executada passasse a efetuar o depósito prévio do valor necessário para aquisição do medicamento (ID 164381187), sendo o pedido deferido por este juízo, ficando, assim, a executada intimada a depositar os valores necessários à aquisição dos medicamentos na conta da exequente (ID 165295665). Comprovante de reembolso de medicamentos no ID 169845919, referente apenas ao mês de agosto. Na petição de ID 170961962, a exequente alega o reiterado descumprimento das ordens. Intimada a demonstrar o cumprimento da obrigação, a parte executada, ciente da possibilidade aplicação de medidas constritivas cabíveis, manteve-se silente”. Assim, em face do contexto analisado em fase sumária, não há que se falar em concessão do efeito suspensivo posto que, não restou demonstrado o cumprimento da decisão judicial vergastada, razão pela qual deve ser mantido o bloqueio de valores a título de astreintes. Outrossim, consigna-se que o Juízo a quo apesar de rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, concedeu efeito suspensivo à impugnação para que o valor bloqueado à título de astreintes (R$ 200.000,00) não seja levantado antes do trânsito em julgado da decisão, razão pela qual não verifico risco de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante. Portanto, não comprovados os requisitos imprescindíveis a concessão da liminar, quais sejam probabilidade do direito e perigo de dano de difícil reparação, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador